Tribunal: TJES
Processo: 5024086-73.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Adicional de Horas Extras
Data de julgamento: 2025-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024086-73.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCOS AURELIO FERREIRA OLIVEIRA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL CIVIL. INDENIZAÇÃO SUPLEMENTAR DE ESCALA OPERACIONAL (ISEO). NATUREZA JURÍDICA. VERBA REMUNERATÓRIA. INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA. CUMULAÇÃO COM HORAS EXTRAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Marcos Aurélio Ferreira Oliveira em face do Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou improcedente o pedido de condenação do ente público ao pagamento de horas extras cumuladas com a Indenização Suplementar de Escala Operacional (ISEO), bem como a restituição do imposto de renda incidente sobre a verba.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir a natureza jurídica da Indenização Suplementar de Escala Operacional (ISEO), se remuneratória ou indenizatória; (ii) estabelecer se é devida a cumulação da ISEO com o pagamento de horas extras e se incide imposto de renda sobre a referida verba.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Indenização Suplementar de Escala Operacional (ISEO), apesar da nomenclatura legal, possui natureza remuneratória, pois condicionada à efetiva prestação de serviço em convocações extraordinárias, representando acréscimo patrimonial.

A finalidade da ISEO é ressarcir despesas presumidas e ocasionais decorrentes de operações especiais, como operações policiais sigilosas, controle de rebeliões ou socorro em calamidades, não se confundindo com a remuneração por serviço extraordinário genérico, sendo vedada a cumulação pela legislação estadual.

A natureza remuneratória da verba atrai a incidência do Imposto de Renda, em conformidade com o disposto no art. 43, I, do Código Tributário Nacional, uma vez que configura fato gerador do tributo.

A denominação atribuída por lei a uma verba não tem o condão de alterar a realidade fática e tributária, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Projeto de lei em tramitação para alterar a natureza tributária da ISEO não produz efeitos jurídicos, pois ainda não concluído o processo legislativo e pendente de análise de constitucionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido
.

Tese de julgamento
:

A Indenização Suplementar de Escala Operacional (ISEO), prevista na legislação do Estado do Espírito Santo, possui natureza remuneratória, independentemente da denominação legal.

Por ter caráter remuneratório, a ISEO integra a base de cálculo do Imposto de Renda, nos termos do art. 43, I, do CTN.

É vedada a cumulação da ISEO com o pagamento de horas extras, por expressa disposição legal e por possuírem finalidades distintas.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, art. 7º, XVI; Código Tributário Nacional, art. 43, I; Lei Complementar Estadual nº 46/1994, art. 101; Lei Complementar Estadual nº 662/2012; Lei Complementar Estadual nº 948/2020; Código de Processo Civil, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RMS nº 52.051/AP.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5024086-73.2023.8.08.0024

APELANTE: MARCOS AURELIO FERREIRA OLIVEIRA

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUIZ DE DIREITO: DR. UBIRAJARA PAIXÃO PINHEIRO

RELATOR:
DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, cuidam-se os autos de apelação cível interposta no bojo da ação ajuizada por Marcos Aurélio Ferreira Oliveira em face do Estado do Espírito Santo cuja sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Irresignado, o autor interpôs o presente recurso e sustentou, em suma, que a Indenização Suplementar de Escala Operacional (ISEO) instituída pela LCE 948/2020 corresponde a um valor irrisório, destinado apenas ao custeio de despesas, não podendo ser considerada como a remuneração devida pelo serviço extraordinário efetivamente prestado, sendo criada como forma de compensar o não pagamento de horas extras; violação ao artigo 7º, inciso XVI, da Constituição Federal, ao negar o pagamento de horas extras com o adicional mínimo de 50%; defendeu, por fim a natureza indenizatória e não remuneratória da referida verba.

Ao final, vindicou pelo provimento do recurso para reformar a sentença e condenar o requerido ao pagamento de horas extras conforme cálculo juntado aos autos e, ainda, a restituição do imposto de renda retido indevidamente sob tal rubrica.

O Estado do Espírito Santo apresentou contrarrazões (id. 11193264) e defendeu a manutenção da sentença, reforçando a natureza remuneratória da ISEO e a vedação legal à sua cumulação com horas extras, conforme jurisprudência do TJES e do STJ.

Preparo satisfeito conforme comprovante juntado no id. 12119980.

Eminentes Desembargadores, de pronto adianto que o apelo, não merece prosperar, como passo a expor.

A sentença foi acertada ao caracterizar a natureza jurídica da verba vez que, a despeito de

a Lei Complementar Estadual nº 662/2012 tenha nominado-a como "indenização”, seu intuito seria suprir despesas presumidamente suportadas diante de convocações especiais.

Isso porque
o pagamento da ISEO está condicionado à efetiva prestação de serviço em
convocações extraordinárias
, fora da escala ordinária de trabalho visando, portanto, ressarcimento por despesas específicas e ocasionais, tais como gastos com viagem, alimentação e aquisição emergencial de material de pequeno valor para uso profissional, não se confundindo com o
serviço extraordinário
o qual ensejaria o pagamento do acréscimo de 50% como previso no artigo 101 da LC 46/94, sendo esta conclusão expressa na legislação estadual.

Com efeito, o artigo segundo da lei complementar enumera as hipóteses que ensejam o pagamento do ISEO, valendo destacar “
para operações policiais sigilosas em cumprimento de mandado de prisão ou de busca e apreensão, operação de saturação ou diligência de caráter urgente, controle de rebeliões em presídios ou de distúrbios civis ou socorro em situação de tragédia ou calamidade pública, a critério da Administração.
”

O fato de a legislação estadual a denominar a verba com o termo "indenização" não tem o condão de alterar sua natureza fática e tributária pois o sentido da legislação é de pagamento eventual, pressupondo a realização de situação inabitual e singular e, assim sendo, não se incorporaria aos proventos de inatividade (§2º do artigo 1º da LC).

Aliás, no julgamento do Recurso Ordinário em Mandado de Segurança nº 52.051/AP, o STJ analisou situação semelhante e assentou que a nomenclatura legal não altera a realidade fática e tributária da verba.

Nesse trilhar, como a verba representa um acréscimo patrimonial decorrente do trabalho, enquadrando-se perfeitamente no fato gerador do Imposto de Renda, conforme disposto no art. 43, I, do Código Tributário Nacional.

Destaco que não desconheço o Projeto de Lei 11/2025 em trâmite na Assembleia Legislativa Capixaba - que pretende desonerar o ISEO do desconto do IR – contudo, o processo legislativo além de ainda não está finalizado, está submetido a exame, ainda que tardio, quanto sua constitucionalidade.

Portanto, a sentença não merece qualquer reparo, pois alinhada à legislação aplicável e à jurisprudência da Colenda Corte.

Pelo exposto,
conheço do recurso mas nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a sentença impugnada.

Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de sucumbência para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.